Tribunal: TCU
Processo: 026.235/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1086/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) comunicar os fatos relatados à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, com cópia ao respectivo órgão de controle interno, para adoção das providências que entender cabíveis, encaminhando-lhes cópia da representação (peça 1), da instrução da unidade técnica (peça 5) e desta deliberação; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; e d) apensar os autos ao TC Processo 028.317/2016-5 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 026.235/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.